Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705325-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR ZENI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55770174) interposto por OSCAR ZENI, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF (ID 55770177) que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento n. 0716335-15.2022.8.07.0001, movida pelo ora Agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou impugnação ao laudo pericial e homologou o valor apresentado, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por Oscar Zeni em desfavor do Banco do Brasil. Apresentados os documentos pelo requerido, houve a elaboração dos cálculos pela perita judicial em relação à cédula de crédito rural no 88/00042-7 (ID 151394862). Posteriormente, as partes impugnaram o laudo pericial, tendo a perita apresentado esclarecimentos quanto às impugnações. Contudo, as partes discordaram dos esclarecimentos periciais e ratificaram os entendimentos expostos em suas petições. O autor, em sua petição (ID 153666380), discordou dos lançamentos, a título de “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA”, feitos nas contas gráficas pelo Banco. Sustentou que esses valores foram equivocadamente abatidos do saldo devedor (ID 153666380), pois não há documentos ou comprovantes deste crédito nos autos (TERMO DE ADESÃO) que autorizem a realização de tal crédito para o presente mutuário. O requerente também impugnou o abatimento decorrente da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, porquanto entende que o abatimento não fora conferido de forma automática a todos os mutuários, mas somente àqueles que fizeram a opção, nos termos do art. 6o da referida Lei. Por conseguinte, afirmou que o Banco não comprovou que o autor tenha feito à época a opção mencionada no art. 6o da supracitada lei. Já o requerido impugnou a metodologia adotada pela perita judicial porque entende ter o recálculo em questão a finalidade de apurar a diferença devida pelo banco em detrimento da alteração nos percentuais de correção e não para a revisão de toda operação (ID 153831038). É o relato necessário. Decido. Infere-se do título judicial exequendo que somente os valores pagos efetivamente pelos mutuários com indexação indevida lhes serão devidos. No caso em tela, o autor impugnou os valores tidos como “anistia/perdão de dívida”, porém, tinha o ônus de comprovar o quanto pagou no período em que foi aplicado o índice de correção incorreto, sendo irrelevantes as deduções efetuadas pelo Banco para aferir o valor devido ao mutuário da cédula de crédito rural. Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento jurisprudencial do TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ANISTIA/PERDÃO DA DÍVIDA IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença decorrente da utilização de índice indevido deixa claro que a repetição de indébito alcança tão somente os valores em excesso efetivamente pagos pelo mutuário. 2. São irrelevantes as deduções efetuadas pelo banco, pois cabia ao devedor da cédula de crédito rural comprovar o quanto pagou no período em que foi aplicado o índice de correção incorreto. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1800064, 07388094620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 4/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, a perita judicial, no esclarecimento II ao Laudo Pericial (ID 169801226), informou que: “O Requerente faz apontamento a lançamento Anistia/Perdão de dívida com registro na data de 04/11/1989, data anterior ao expurgo inflacionário de abril/1990, que é o OBJETO da ACP 94/008514-1 e do Resp 1.319.232/DF. Assim, é de entendimento técnico que não cabem às partes e ao perito realizar apontamentos sobre assuntos que fogem ao objeto dos Títulos Executivos e ao trabalho pericial.” Vale lembrar ainda que o abatimento a título de "anistia/perdão de dívida" tem previsão na Lei n. 7.868/89 e, conforme o seu art. 1o, ao Poder Executivo foi autorizado captar recursos para indenizar a diferença negativa apurada pelas instituições financeiras entre os valores da correção monetária das operações de crédito rural ativas e os valores da atualização monetária dos depósitos de poupança rural. Nota-se que o dispositivo legal mencionado não exigiu a adesão pelos mutuários de contratos ativos do disposto na lei para serem beneficiados, sendo necessário apenas que tivessem mútuo rural ativos à época da indenização. Portanto, as alegações da parte requerente quanto a esse ponto não merecem prosperar. Já em relação ao abatimento decorrente da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, consta no laudo (ID 169801226, pág. 05) a seguinte explanação: “Para a perícia esta questão já está pacificada e todos os valores que são identificados como sendo referentes a esta Lei, vem sendo deduzidos dos créditos dos autores apurados nos Laudos.” Assim, diante do citado acima, conclui-se que a perita identificou lançamentos referentes a devoluções ocorridas por meio dessa lei, os quais devem ser deduzidos nos cálculos sob pena de enriquecimento indevido. Ademais, apesar de o art. 6o da Lei 8.088/1980 ter previsto que o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6%, reputo prescindível a exibição do documento comprobatório da opção do mutuário pelo desconto previsto no art. 6o da Lei 8.088/90. Isso porque a parte autora não nega ter optado pela compensação e o conjunto probatório evidencia a devolução desses valores ao mutuário. Dito isso, ficam rechaçadas as alegações da parte autora, devendo prevalecer a tese de dedução dos abatimentos efetuados, sob pena de indevido enriquecimento. Lado outro, em que pese à discordância do devedor quanto aos cálculos periciais, tenho que a metodologia utilizada pela perita é adequada e razoável para liquidar os valores devidos. Senão vejamos: Segundo as explicações constantes no Laudo (Esclarecimento II ao Laudo Pericial – ID 169801226), a perita esclarece que “com a aplicação do percentual de 84,32% em abril/1990 (correção monetária) o saldo devedor foi majorado e este saldo devedor se tornou base de cálculos dos lançamentos de encargos cobrados posteriormente.”. Ressalta ainda que: “., a perícia procedeu em realizar a substituição do percentual de 84,32% para 41,28% e o devido recálculos destes encargos após abril/1990 demonstrando de forma clara que se inicialmente o percentual aplicado fosse 41,28% estes encargos seriam de valores menores do que o que foi efetivamente cobrado.”. Por fim, assevera a perita que “a perícia calcula a diferença, realiza o abatimento dos créditos não pagos pelo mutuário, procede a atualização monetária e aplicação de juros. Então provado matematicamente o valor real desembolsado pelo mutuário.” Diante dos fundamentos presentes no laudo pericial, conclui-se que todos os lançamentos, após abril/90, foram impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990 e refletir a aplicação do índice correto sobre todos os lançamentos posteriores é medida de justiça a fim de que não sejam consideradas somente as rubricas as quais beneficiam ao requerido, mas todos os lançamentos subsequentes, após abril de 1990, impactados pela majoração do percentual 84,32% em abril de 1990. Portanto, a metodologia, constante no laudo pericial, deve prevalecer. Consequentemente, o laudo pericial não merece reparos porquanto está de acordo com a sentença, com juros moratórios desde a citação da Ação Civil Pública e com abatimento dos valores efetivamente não pagos pelo mutuário. Isso posto, levando-se em consideração que os referidos cálculos estão de acordo com a sentença exequenda e esta decisão, homologo o laudo pericial e seus esclarecimentos (Ids 151394862, 151394864, 151394865, 157142370 e 169801226), relativos à cédula rural no 88/00042-7, constando os valores nele apontados para fins de liquidação de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar início a fase de cumprimento de sentença. Intime-se a perita para informar a conta bancária para transferência dos valores referentes aos honorários periciais ou se deseja a expedição de alvará. O Agravante, em suas razões recursais (ID 55770174) alega que: (i) a matéria agravada não está preclusa, visto que foi abordada em todos os instrumentos apresentados pelo Autor; (ii) os extratos juntados pelo Agravado foram produzidos de forma unilateral, prejudicando o exame pericial realizado, visto que podem ter sido adulterados em malefício do Credor, sendo ilegítimos para comprovar a evolução da dívida à época; (iii) o Banco não pode alegar que não possui os extratos originais, visto que era de sua responsabilidade a guarda destes; (iv) o Agravado lançou equivocadamente um abatimento de saldo a título de “anistia/perdão de dívida , sem juntar documento ou comprovante de crédito nos autos, ou de termo de adesão; (v) o lançamento geral redução na base de cálculo da diferença do IPC Mar/1990; (vi) por não estarem presentes nas cláusulas da cédula, deveriam ter sido comprovados com documentos da época, os “slips” e não em meras planilhas feitas agora; (vii) o Banco não demonstrou a alegada ocorrência de amortizações, abatimentos e transferência de saldo para prejuízos, ônus que lhe cabia; (viii) é indevido o abatimento feito de acordo com o art. 6o da Lei n. 8.088/1990, que dispõe que o desconto somente é devido àqueles mutuários que fizeram a devida opção; (ix) a Agravada não comprovou por meio de documentação específica e irrefutável (contrato, aditivo, etc.), a adesão da Agravante à aplicação do novo índice. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida (i) determinar que, não apresentado o documento ao Perito, inverta-se o ônus da prova (art. 6o do CDC), observando-se que os valores lançados à crédito a título de abatimento negocial/anistia/perdão de dívida, e outras amortizações não comprovados sejam desconsiderados como amortização na data do vencimento registrado na Cédula de Crédito Rural liquidanda; (ii) o prequestionamento da matéria. Preparo efetuado (ID 55770175). O Agravado apresentou contrarrazões (ID 56707930), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Em consulta à movimentação processual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 1290, o qual versa sobre os critérios de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural (março/1990), verifico a recente decisão que decretou a suspensão nacional dos processos correlatos: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Nesse contexto, julgo que a similitude da matéria em discussão com o Tema 1290 impõe a determinação de suspensão do feito, considerando a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.445.162. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se até o julgamento da controvérsia pelo STF. Encaminhe-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de junho de 2024 13:19:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador